Tribunal: TJBA
Processo: 8008842-55.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008842-55.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: EMANUEL CAVALCANTE DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO D
E
MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO EM CASO DE INÉRCIA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMANDA QUE SE ENCONTRAVA SUSPENSA, NOS MOLDES DO ART. 40 DA LEI 6830/80. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
interposta contra sentença que,
em Execução
Fiscal, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por
abandono

da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão
em discussão
consiste em analisar

se

houve abandono da parte exequente, por não promover os atos necessários para a continuidade da execução fiscal no prazo assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
ota-se a ocorrência de erro de procedimento, na medida em que, antes da extinção do processo sem resolução de mérito, deve a parte autora ser expressamente advertida da penalidade de extinção do processo, na hipótese de não suprir a falha apontada, o que não foi feito.

4
.
Para que possa o juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa, é imprescindível: (i) que a Fazenda não tenha promovido, por mais de 30 (trinta) dias, os atos e/ou diligências que lhe competiam; e (ii) que, ultrapassado o prazo, in albis, haja a intimação pessoal do representante legal do Ente Púbico, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito, advertindo-lhe da pena de extinção.

5. Na hipótese, não foi o Exequente expressamente advertido da possibilidade de extinção do feito, caso se mantivesse inerte.

6. Destarte, é evidente o erro de procedimento, impondo-se a invalidação da sentença.

7. Vale acrescentar que, na hipótese, o processo encontra-se suspenso, pelo prazo de 01 (um) ano (art. 40, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.830), cujo termo inicial ocorreu automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor no endereço fornecido, consoante definido pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1340553/RS, referente aos temas repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571. Assim, findo o prazo de 01 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, consoante o artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830, após o qual estará prescrita a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
provido
.
Sentença
cassada
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 485, III; Lei 6.830, art. 40, parágrafos 1
o
e 2
o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
Tema 314; STJ, REsp nº 1340553/RS; STJ, REsp nº 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008842
-
55
.20
22
.8.05.0191
, em que figuram como apelante
Município
de Paulo Afonso

e como
apelado
Emanuel Cavalcante de Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .